Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para contratação de subscrição de solução de segurança da informação para gestão de identidade e acesso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI), com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico para registro de preços 90002/2025, promovido pelo Ministério da Cultura (MinC) e tendo com partícipe o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), cujo objeto é a contratação de subscrição de solução de segurança da informação para gestão de identidade e de acesso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal e nos termos do art. 45, caput , da Lei 8.443/92 c/c o art. 251, caput , do RI/TCU, determinar ao Ministério da Cultura que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências com vistas a anular o PE 90002/2025 e todos os atos dele decorrentes; 9.3. dar ciência desta deliberação ao Ministério da Cultura, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à GRG Tech Assessoria em Informática Ltda. e à 3Structure IT Ltda.; e 9.4. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inciso V, do RI/TCU.